Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM ESTABELECIDA EM LEI. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAR DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CREDITADA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DA QUASE TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS DA RECORRENTE. DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA.

1. Como se sabe, o salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente (art. 7o, inciso X, da CF/88) contra eventuais abusos contra ele impingidos, dentre os quais se encontra a retenção dolosa ou o desconto de sua integralidade ou quase totalidade por instituições financeiras.

2. Mesmo nos casos em que não está presente ato ilícito decorrente da concessão irresponsável do crédito, possível a limitação excepcional dos pagamentos de empréstimos bancários, de modo a resguardar o patrimônio mínimo da parte apelada e, consequentemente, sua subsistência e a de sua família, sobretudo quando as peculiaridades do caso concreto demonstram que a devedora sofreu revisão no valor total de sua pensão e os descontos perpetrados pela instituição bancária tinham o poder de subtrair a totalidade dos rendimentos percebidos mensalmente.

2.1. Verificado, na hipótese, situação de extrema excepcionalidade (mínimo existencial e dignidade da pessoa humana) haja vista que constatado a retenção da quase totalidade dos rendimentos da agravante, deve ser aplicado uma limitação razoável (distinguishing Tema 1085 STJ).

3. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Na incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I).

3.1. Se as provas juntadas pela parte autora não se mostraram suficientes para demonstrar a existência dos elementos da responsabilidade civil da parte ré, especialmente no tocante à conduta ilícita da instituição bancária, a improcedência dos pedidos de reparação de danos morais é medida que se impõe.

4. Recurso parcialmente provido.